Tribunal: TJES
Processo: 5000713-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5000713-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARNEIRO NEVES
AGRAVADO: SAD SOLUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANT
Ô
NIO CARNEIRO NEVES
contra sentença que se vê por cópia nas fls. 18/22 do evento 12, ID 1006150, ratificada por decisão reproduzida nas fls. 40/41 do mesmo evento, ambas da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES., que, nos autos do incidente tombado sob o nº 0003044-84.2018.8.08.0038, proposto por
SAD SOLUÇÕES & SERVIÇOS LTDA. ME.
, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
CB CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME
a fim de permitir que os atos expropriatórios praticados no bojo da execução de título judicial autuada sob o nº 0000948-67.2016.8.08.0038 recaiam sobre o patrimônio do agravante.

Em seu arrazoado (evento 3, ID 1006136), o agravante expõe que a sociedade empresária exequente, ora agravada, alega ser credora da quantia de
R$ 30.763,73
(trinta mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), já acrescida de juros e correção monetária, bem como da multa de 20% (vinte por cento) decorrente do inadimplemento de acordo firmado em câmara de arbitragem com a citada
CB CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME.

Inconformado com a procedência do pleito de desconsideração da personalidade da devedora principal, o recorrente suscita, prefacialmente, a ocorrência de pretenso
cerceamento do seu direito de defesa
em três momentos distintos do trâmite do feito originário, isto é,
(i)
quando não lhe foi concedida a oportunidade de se pronunciar acerca dos novos documentos apresentados pela recorrida e do teor da manifestação que os acompanhou;
(ii)
quando não lhe foi oportunizada a produção de outras provas admitidas em direito; e
(iii)

“quando o MM Juiz singular cita trechos de outros processos sem sequer trazer a referida prova aos autos ou mesmo permitir ao réu a devida impugnação”
(fl. 04 do evento 3, ID 1006136).

Aduz, em seguida, que a empresa vinculada ao ajuste jamais ofereceu à penhora bens que não fossem seus, ressaltando que
“o simples fato de estarem depositados em local de terceiros não lhe retira a propriedade”
(fl. 07 do evento 3, ID 1006136).

Nega haver sido verificado, no caso concreto,
“abuso de direito representado pelo desvio de função da pessoa jurídica executada, pelo contrário, a empresa supostamente devedora prontamente ofertou bens a penhora”
(fl. 09 do evento 3, ID 1006136).

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para
(i)
anular o provimento hostilizado por violação ao devido processo legal,
“determinando que seja oportunizada a instrução probatória nos termos da Lei”
(fl. 07 do evento 3, ID 1006136); ou subsidiariamente,
(ii)
reformar a sentença recorrida, rejeitando o pedido deduzido no incidente originário.

Com a petição que inaugura o recurso vieram as cópias digitalizadas que compõem os eventos 04/13.

O feito foi submetido a sucessivas redistribuições até ser encaminhado, de modo definitivo, a este gabinete, por prevenção ocasionada pelo julgamento do agravo de instrumento nº 0004270-27.2018.8.08.0038 (eventos 14/16).

À míngua de pedido liminar a ensejar a providência prevista no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, foi determinada a instrução do recurso para posterior julgamento (evento 17, ID 1129487).

A sociedade recorrida ofertou contrarrazões no evento 19, ID 1183819, com registro de tese a sustentar o desprovimento da vertente insurgência e a conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o relatório
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANT
Ô
NIO CARNEIRO NEVES
contra sentença que se vê por cópia nas fls. 18/22 do evento 12, ID 1006150, ratificada por decisão reproduzida nas fls. 40/41 do mesmo evento, ambas da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES., que, nos autos do incidente tombado sob o nº 0003044-84.2018.8.08.0038, proposto por
SAD SOLUÇÕES & SERVIÇOS LTDA. ME.
, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
CB CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME
a fim de permitir que os atos expropriatórios praticados no bojo da execução de título judicial autuada sob o nº 0000948-67.2016.8.08.0038 recaiam sobre o patrimônio do agravante.

Verificados os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, IV, CPC),
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço.

1. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Em seu arrazoado (evento 3, ID 1006136), o agravante suscita, prefacialmente, a ocorrência de pretenso
cerceamento do seu direito de defesa
em três momentos distintos do trâmite do feito originário, isto é,
(i)
quando não lhe foi concedida a oportunidade de se pronunciar acerca dos novos documentos apresentados pelo recorrido e do teor da manifestação que os acompanhou;
(ii)
quando não lhe foi oportunizada a produção de outras provas admitidas em direito; e
(iii)

“quando o MM Juiz singular cita trechos de outros processos sem sequer trazer a referida prova aos autos ou mesmo permitir ao réu a devida impugnação”
(fl. 04 do evento 3, ID 1006136).

A primeira alegação diz respeito à ausência de intimação do recorrente para se manifestar acerca da réplica apresentada pela sociedade recorrida, que veio instruída por documentos que não chegaram a ser efetivamente considerados pelo douto Juízo da causa quando da prolação da sentença, motivo pelo qual
não se pode falar em prejuízo capaz de ensejar a decretação de nulidade
(282, § 1º, CPC).

Sabe-se, noutro giro, que a caracterização de ofensa ao
artigo 5º, LV, da Constituição da República
, está jungida aos casos em que determinada prova, cuja produção não fora oportunizada pelo juiz, revela-se
imprescindível
ao desfecho da controvérsia, o que não chegou a ser demonstrado pelo agravante em sua minuta recursal.

Finalmente, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
não há
incompatibilidade entre a técnica de fundamentação por referência ou por remissão e o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição
Federal
(STF, AI 738982 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012).

Posto isso,
REJEITO
a arguição de nulidade do provimento hostilizado.

2. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

De acordo com a narrativa recursal, a sociedade exequente, ora agravada, alega ser credora da quantia de
R$ 30.763,73
(trinta mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), já acrescida de juros e correção monetária, bem como da multa de 20% (vinte por cento) decorrente do inadimplemento de acordo firmado em câmara de arbitragem com a empresa
CB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ME.

Inconformado com a procedência do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, aduz o agravante que esta jamais ofereceu à penhora bens que não fossem seus, ressaltando que
“o simples fato de estarem depositados em local de terceiros não lhe retira a propriedade”
(fl. 07 do evento 3, ID 1006136).

Nega, então, haver sido verificado, no caso concreto,
“abuso de direito representado pelo desvio de função da pessoa jurídica executada, pelo contrário, a empresa supostamente devedora prontamente ofertou bens a penhora”
(fl. 09 do evento 3, ID 1006136).

Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica (
“disregard doctrine”
) autoriza o afastamento momentâneo da personalidade da pessoa jurídica a fim de que os efeitos de certas e determinadas obrigações possam recair sobre o patrimônio pessoal dos seus sócios e administradores.

Para tanto, o Código Civil, em seu artigo 50, com a redação vigente à época da instauração do incidente de origem, já exigia a demonstração do
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
,
“in litteris”
:

Art. 50
. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Na lição de Cristiano Chaves de Faria
1
,
o
desvio de finalidade
possui uma conotação ampla e
“sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para os sócios da empresa”
.

Com o advento da
Lei
Federal
nº 13.874/2019
(Lei da Liberdade Econômica), o desvio de finalidade passou a ser definido no parágrafo primeiro do mencionado artigo 50, segundo qual
“
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”
.

A
confusão patrimonial
, a seu turno, revela-se quando não há uma separação clara entre o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica, nos casos previstos no artigo 50, § 2º, do Código Civil
2
, introduzido pela Lei de Liberdade Econômica.

Postas tais considerações, cumpre-me consignar, de plano, que
a alegação de dissolução irregular de uma empresa
,
“
bem como a inexistência de patrimônio da Pessoa Jurídica, não são suficientes para demonstrar os requisitos exigidos pelo artigo 50, do Código Civil de 2002
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199005650, Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021), sendo, portanto, necessário o apontamento de
circunstâncias específicas
que caracterizem o abuso de sua personalidade.

Na hipótese dos autos, a
procedência
do pedido de desconsideração decorreu do seguinte raciocínio:

Depreende-se da análise dos autos em apenso que o Sr. Oficial de Justiça menciona que
a empresa executada está desativada e
que
não possui mais bens
. O requerido sócio da empresa executada, relata a existência de bens, contudo não foram localizados na ação em apenso.

A empresa executada ofereceu bem a penhora (fls. 88 autos em apenso), contudo não comprovou a propriedade do bem e quando o Oficial de Justiça fora na sede para localizar bens, certificou está desativa a empresa e a inexistência de ativos.

Cabe mencionar que nos autos nº
0004801-16.2018.8.08.0038
o demandado (sócio da empresa executada) menciona que possui outras empresas e que referidas foram incorporadas a CB, ora executada, contudo não fora localizado ativo. Encontra-se demonstrado nos autos que
o requerido esvaziou o patrimônio de uma empresa para incorporar a outra pessoa jurídica que administra, restando assim comprovado o abuso da personalidade e a existência de grupo econômico
, naqueles autos.

Restando assim comprovado o
desvio da finalidade
, pois as empresas administradas pelo requerido estão sendo utilizadas para encobrir os bens pessoais do demandado e de outras pessoas jurídicas, por conseguinte necessária à realização de desconsideração da personalidade.

Da análise tem-se que o requerido deve integrar o polo passivo do cumprimento de sentença, alcançando-se o seu patrimônio, diante da caracterização do abuso da personalidade jurídica reversa.

Diante das provas apresentadas, restaram demonstradas as causas descritas no art. 50 do Código Civil, a fim de conceder a desconsideração pretendida.

Firme nesse sentido, na forma do art. 50 do Código Civil,
JULGO PROCEDENTE o incidente
proposto, e via de consequência
DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica devendo os atos de expropriação recair sobre os bens de Antonio Carneiro Neves
. [fls. 19/20 do evento 12, ID 1006150]

Infere-se, do exposto, que o esvaziamento do patrimônio da empresa
CB CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME
para incorporação a outra pessoa jurídica, supostamente integrante do mesmo grupo econômico,
“para encobrir os bens pessoais do demandado e de outras pessoas jurídicas”
, constituiria, na compreensão do douto Juízo
“a quo”
,
desvio de finalidade
a autorizar o emprego da medida excepcional vindicada na petição que inaugura o incidente originário.

A tese de que haveria um grupo econômico sob administração do recorrente, no entanto, foi rechaçada por esta colenda Corte no julgamento de recurso interposto contra decisão proferida no bojo do processo tombado sob o nº 0004801-16.2018.8.08.0038, citado no provimento ora hostilizado, a teor da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que
“Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução n. 185 do CNJ, nos processos judiciais eletrônicos a intimação dos atos processuais se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 dias corridos, contados da data em que enviada a comunicação, inclusive no que se refere aos entes que gozam da prerrogativa da notificação pessoal, como ocorre com a Defensoria Pública, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo.”
(AgRg no AREsp 1690161/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 16/09/2020). Acolho a preliminar de ofício para não conhecer das contrarrazões.

2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objeto do recurso foi instaurado em decorrência do novo pedido de cumprimento de sentença, de modo que o interesse de agir encontra-se manifestamente presente. Preliminar rejeitada.

3.
“A desconsideração da personalidade jurídica inversa configura-se como medida excepcional, sendo que sua adoção só é recomendada quando foram atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50, do CC/02. Conforme jurisprudência do C. STJ, Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa.”
(REsp 948.117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010).

4.
Não verificada a existência de grupo econômico
, uma vez que não há sócios-gerentes comuns no quadro social das empresas, nem demonstração de que atuam em conjunto, coordenação ou subordinação nem tem atividade comercial similar.

5. Ausente comprovação de abuso de direito ou fraude que justifique a incidência da desconsideração da personalidade jurídica inversa para atingir o patrimônio da empresa agravante para satisfação de obrigações do ex-sócio.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001702-96.2020.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020)

Com efeito, as provas colacionadas aos autos apenas evidenciam que o agravante é o titular da empresa que figura no polo passivo da execução tombada sob o nº 0000948-67.2016.8.08.0038, mas não demonstram dolo ou culpa que lhe possa ser imputada no sentido de fraudar ou causar confusão patrimonial.

Forçoso reconhecer, nesse contexto, que a instrução do incidente originário não culminou na suficiente comprovação dos requisitos indispensáveis ao acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

CONCLUSÃO

Em face do exposto,

CONHEÇ
O
do recurso e a este
CONFIRO
PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pleito autoral voltado à desconsideração da personalidade jurídica da empresa
CB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

1
. FARIAS, Cristiano Chaves de.
Manual de Direito Civil
– Volume Único/ Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald – 3. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 382.

2
.
Art. 50, § 2º, CC
. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III – outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO FIRMADO EM CÂMARA ARBITRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência de intimação do recorrente para se manifestar acerca da réplica apresentada pela sociedade recorrida, que veio instruída por documentos que não chegaram a ser efetivamente considerados pelo douto Juízo da causa quando da prolação da sentença recorrida, não traduz prejuízo capaz de ensejar a decretação de nulidade (282, § 1º, CPC).

2. A caracterização de ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição da República, está jungida aos casos em que determinada prova, cuja produção não fora oportunizada pelo juiz, revela-se imprescindível ao desfecho da controvérsia, o que não chegou a ser demonstrado pelo agravante em sua minuta recursal.

3. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há incompatibilidade entre a técnica de fundamentação por referência ou por remissão e o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal (STF, AI 738982 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012).

4. A desconsideração da personalidade jurídica (
“disregard doctrine”
) autoriza o afastamento momentâneo da personalidade da pessoa jurídica a fim de que os efeitos de certas e determinadas obrigações possam recair sobre o patrimônio pessoal dos seus sócios e administradores. Para tanto, o Código Civil, em seu artigo 50, com a redação vigente à época da instauração do incidente de origem, já exigia a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

5. A alegação de dissolução irregular de uma empresa,
“bem como a inexistência de patrimônio da Pessoa Jurídica, não são suficientes para demonstrar os requisitos exigidos pelo artigo 50, do Código Civil de 2002”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199005650, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021), sendo, portanto, necessário o apontamento de circunstâncias específicas que caracterizem o abuso de sua personalidade.

6. Infere-se, dos autos, que o esvaziamento do patrimônio da empresa CB CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME para incorporação a outra pessoa jurídica, supostamente integrante do mesmo grupo econômico,
“para encobrir os bens pessoais do demandado e de outras pessoas jurídicas”
, constituiria, na compreensão do douto Juízo
“a quo”
, desvio de finalidade a autorizar o emprego da medida excepcional vindicada na petição que inaugura o incidente originário. A tese, no entanto, foi rechaçada por esta colenda Corte no julgamento de recurso interposto contra decisão proferida no bojo do processo tombado sob o nº 0004801-16.2018.8.08.0038, citado no provimento ora hostilizado.

7. As provas colacionadas aos autos apenas evidenciam que o agravante é o titular da empresa que figura no polo passivo da execução tombada sob o nº 0000948-67.2016.8.08.0038, mas não demonstram dolo ou culpa que lhe possa ser imputada no sentido de fraudar ou causar confusão patrimonial, havendo de se reconhecer que a instrução do incidente originário não culminou na suficiente comprovação dos requisitos indispensáveis ao acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

8. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.